Tribunal: STF
Processo: ARE 1439148
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. PROGRESSÃO DE CARREIRA. ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAÍBA (LEI MUNICIPAL 2.586/2010). PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO (LEI MUNICIPAL 2.734/2011). MATÉRIA SUBMETIDA AO PLENÁRIO VIRTUAL PARA EXAME DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.   



    Vistos etc.



    Trata-se de agravo manejado contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo. 



    Esta Presidência negou seguimento ao recurso ante o óbice da Súmula nº 279/STF e o caráter infraconstitucional da controvérsia, considerada a necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional aplicada. 



    A matéria debatida, em síntese, diz com a base de cálculo de vantagens de servidor do magistério público, em decorrência de progressão funcional, conforme regulamentação do Estatuto do Servidor Público do Município de Guaíba/RS e do Plano de Carreira e de Remuneração do Magistério Público do Município (Leis municipais 2.586/2010 e 2.784/2011).



    Decido.



    Verifica-se que, após a publicação da decisão agravada, a matéria relativa à definição da base de cálculo de vantagens de servidor do magistério público, em decorrência de progressão funcional, conforme regulamentação do Estatuto do Servidor Público do Município de Guaíba/RS e do Plano de Carreira e de Remuneração do Magistério Público do Município (Leis municipais 2.586/2010 e 2.784/2011), foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.441.934-RG, verbis:  



    “Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor Público do magistério municipal. Base de cálculo de vantagens pessoais. Progressão de carreira. Estatuto do Servidor Público do Município de Guaíba (Lei Municipal 2.586/2010). Plano de Carreira do Magistério Público (Lei Municipal 2.734/2011). Debate de âmbito infraconstitucional Local. Súmula 280/STF. Procedimento vedado na instância extraordinária. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência”.  



    Ante o exposto, reconsidero a decisão anterior para aplicar o paradigma da repercussão geral. 



    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente